Tribunal: TJES
Processo: 5005784-89.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005784-89.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: LUCAS ANDRE COVRE

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°

5005784-89.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO AGIBANK S/A

Recorrido: LUCAS ANDRE COVRE

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO SCR. CADASTRO QUE NÃO SE EQUIPARA AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARCIAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DE BAIXA DEFINITIVA DA INSCRIÇÃO EM NOME/CPF DA PARTE AUTORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO SCR E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO
QUANTUM
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

RECURSO DO BANCO QUE VISA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ARGUIÇÃO DE QUE O SCR NÃO É UM CADASTRO RESTRITIVO.

NAS CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
SCR CONSISTE EM CADASTRO DE ALIMENTAÇÃO COMPULSÓRIA COM FINALIDADES MAIS ABRANGENTES DO QUE MERA ANÁLISE DE CRÉDITO. CONSULTA ADSTRITA AO CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. NÃO SE EQUIPARA AOS CADASTROS NEGATIVOS DE CRÉDITO, COMO SPC E SERASA, PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. EM CASO ANÁLOGO, JÁ SE MANIFESTOU ESTA C. TURMA: "
[...] Verifica-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é apenas um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC). Destaca-se que SCR não é um cadastro restritivo, uma vez que os cadastros restritivos (negativos) contêm apenas informações sobre valores de dívidas vencidas (em atraso) e o SCR também contém valores de dívidas a vencer (em dia) e, diferentemente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas no SCR caso eles deem autorização específica para a realização de consulta de seus dados. Nesse sentido: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Apontamento em SCR – BACEN. Sistema de Informações de Crédito do BACEN. Ausência de caráter restritivo. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados por equidade, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Prejudicado o pedido de arbitramento de multa cominatória. Obrigação cumprida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001404-02.2021.8.26.0142; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022). (5). Além disso, a informação constante no SCR (Sistema de Informações de Créditos) não se traduz em laceração, pois dissociada da promoção de efetivo apontamento desabonador. Tal ferramenta, aparentemente, volta-se mais a retratar o histórico creditício da requerente do que, efetivamente, macular-lhe o nome. Nessa perspectiva, se não há ampla e pública divulgação do cadastro da autora, inexiste, por evidente, desmedida exposição e abalo qualquer, não se caracterizando abuso. Dessa forma, reforma-se a r. sentença de piso tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. [...]
" (2ª TR/ES; RI nº 5023984-51.2023.8.08.0024, Rel. Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva). CONFORME DESTACADO NA ORIGEM, INEXISTE O DÉBITO, NO ENTANTO, QUANTO AO DANO MORAL, VÊ-SE QUE O ATO GUERREADO MERECE REFORMA.

SCR (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS) NÃO SE TRADUZ EM LACERAÇÃO POIS DISSOCIADA DA PROMOÇÃO DE EFETIVO APONTAMENTO DESABONADOR. FERRAMENTA QUE APENAS RETRATA O HISTÓRICO CREDITÍCIO. NÃO HÁ AMPLA E PÚBLICA DIVULGAÇÃO DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE DESMEDIDA EXPOSIÇÃO E ABALO QUALQUER. NÃO SE CARACTERIZANDO ABUSO. DESSA FORMA, REFORMA-SE A R. SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)